Tribunal: TJMT
Processo: 1027606-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027606-50.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE RONDON DOS SANTOS - CPF: 007.286.001-45 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE AUTO – SINISTRO OCORRIDO LOGO APÓS A TRADIÇÃO DO BEM – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DO RISCO EM RAZÃO DA VENDA – CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO À APRESENTAÇÃO DO DUT – DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO EM NOME DA SEGURADORA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Rejeitam-se os Embargos de Declaração se o aresto não padece de vício de omissão. No caso dos autos, a Seguradora não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de agravamento do risco, assumindo o dever de pagar a indenização prevista na Apólice. Logo, não há falar em violação ou negativa de vigência aos artigos 422, 476, 757, 765 e 884 do Código Civil, e, artigo 373, I, do CPC.

2 - O fato de o DUT estar no interior do veículo no momento em que este foi furtado, conforme consta do Boletim de Ocorrências, por si só, não retira do adquirente do veículo furtado o ônus de providenciar a 2.a via do DUT, a qual deve ser feita no nome da pessoa que possui o registro no órgão de trânsito (Detran/MT), notadamente em nome de
Sônia Maria Xavier dos Santos
, não havendo que se falar em ato impossível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1027606-50.2018.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de 02 (dois) Recursos Embargos de Declaração oposto pelo
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
e por
Thiago Henrique Rondon dos Santos
em virtude do Acórdão proferido no ID 52584038.

Thiago Henrique Rondon dos Santos
alega omissão do julgado. Insurge-se quanto à parte da decisão que condicionou o pagamento da indenização securitária à apresentação do DUT – Documento Único de Transferência preenchido e assinado no nome da Embargada para a transferência do salvado.

Assevera que é impossível cumprir tal determinação, haja vista que o DUT estava no interior do veículo no momento em que este foi furtado, conforme consta do Boletim de Ocorrências.

Diante disso, sugeriu que esta Relatora autorizasse a outorga de procuração por instrumento público a ser feita pelo Embargante em nome da Embargada, a fim de que esta transfira o salvado para o seu nome.

De seu turno, o
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
também suscitou a ocorrência de omissão no aresto, cujo escopo é cumprir requisito de prequestionamento.

Afirma que há provas suficientes do agravamento do risco e da má-fé do Embargado, o que, por si só, dispensa o dever de promover a cobertura securitária em razão do furto do automóvel, segurado em nome de
Sônia Maria Xavier dos Santos
.

Ao final, alega violação e negativa de vigência aos artigos 422, 476, 757, 765 e 884 do Código Civil, e, artigo 373, I, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das alegações dos
Embargantes
com o acórdão invectivado, vê- se que não há vício de omissão para ser sanado, à luz do art. 1.022 do CPC.

O atual CPC define o que seria a omissão de que trata o inciso II do dispositivo acima mencionado. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.022 do CPC, incorre em omissão a decisão que: (i) não se manifeste sobre entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso; ou (ii) incorrer em uma das condutas do art. 489, § 1o do mesmo
codex
.

Acerca das condutas descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, o dispositivo traz a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 489 (...)

§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

À toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2o e artigo 1.024, § 4o, do mesmo
codex
.

No caso judicializado, é de solar clareza que os Embargantes se valeram destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgamento.

- DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

A Embargante alega que há provas suficientes do agravamento do risco e da má-fé do Embargado, o que, por si só, dispensa o dever de promover a cobertura securitária em razão do furto do automóvel, segurado em nome de
Sônia Maria Xavier dos Santos
.

No mais, alega violação e negativa de vigência aos artigos 422, 476, 757, 765 e 884 do Código Civil, e, artigo 373, I, do CPC.

A despeito da insatisfação com o resultado do julgamento, no voto condutor consta, de forma clara, que a Seguradora Embargante e
Sônia Maria Xavier dos Santos
celebraram o Contrato de Seguro, nos termos da Apólice n.o 0531.17.1383868, com vigência de 02/12/2017 a 02/12/2018, tendo como objeto o veículo Toyota Corolla Sedan XEI 2.0 16V Flex Aut., ano/modelo: 2015/2016, placas QBY-3597.

Em 09/05/2018, o Embargado adquiriu o automóvel acima descrito; no entanto, deixou de comunicar o negócio jurídico à Seguradora. Em 12/05/2018, o veículo foi furtado; entretanto, a Embargante se recusou a efetuar a cobertura securitária correspondente ao pagamento de 100% da Tabela Fipe vigente à época do sinistro porque foi feita a transferência de posse/propriedade do veículo segurado sem dar ciência da transação à Seguradora, infringindo as Cláusulas 6.3, letra e, e 7.7.1., letra b, das Condições Gerais do Contrato de Seguro.

A tese recursal da Embargante, de que a segurada
Sônia Maria Xavier dos Santos
pagou o prêmio do seguro no montante de R$ 2.177,83 (dois mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) pelo período de 02/12/2017 a 02/12/2018, e que com a alteração do condutor principal para a pessoa do Embargado a partir de 09/05/2018, deveria pagar a diferença no importe de R$ 1.530,84 (um mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), foi enfrentada no aresto, tendo chegado à conclusão de que a mudança de condutor principal não obstava a cobertura do sinistro.

O Colegiado firmou seu entendimento com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de comunicação da alienação do veículo não é motivo para a recusa do pagamento de indenização por parte da seguradora, pois a simples transferência do contrato de seguro não agrava o risco.

Na espécie, é fato incontroverso que o prêmio do seguro foi pago integralmente por
Sônia Maria Xavier dos Santos
e que o sinistro ocorreu no período de cobertura. Por outro lado, ao contrário do alegado nestes Aclaratórios, a Seguradora não comprovou qualquer agravamento do risco decorrente da transferência da posse/propriedade do bem segurado, de sorte que não se pode presumi-lo existente.

Por esses motivos, concluiu-se ser inafastável a responsabilidade da seguradora em indenizar os danos causados pelo sinistro, o qual ocorreu, repito, durante a cobertura securitária, cuja decisão encontra ressonância na Súmula 465 do STJ, segundo a qual “
ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação
”.

No caso dos autos, a Seguradora não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de agravamento do risco, assumindo o dever de pagar a indenização prevista na Apólice. Logo, não há falar em violação ou negativa de vigência aos artigos 422, 476, 757, 765 e 884 do Código Civil, e, artigo 373, I, do CPC.

Dito isso, a meu ver, estes Declaratórios não possuem razão de acolhimento. Se a pretensão da Embargante é rediscutir o que ficou decidido no aresto competia-lhe a interposição do recurso cabível, lembrado que não há mais a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no art. 1.025 do CPC.

Dito isso,
rejeito os Aclaratórios
opostos pela Seguradora.

- DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
THIAGO HENRIQUE RONDON DOS SANTOS:

No julgado recorrido foi deliberado que é dever do Embargante apresentar o DUT – Documento Único de Transferência preenchido e assinado em nome da Seguradora Embargada para a transferência do salvado, em razão do furto do bem, sob pena de enriquecimento ilícito.

É incontroverso que, em 09/05/2018, o Embargante adquiriu o automóvel de
Sônia Maria Xavier dos Santos
que, por sua vez, preencheu o DUT – Documento Único de Transferência no nome do aquirente/Embargante.

O fato de o DUT estar no interior do veículo no momento em que este foi furtado, conforme consta do Boletim de Ocorrências, por si só, não retira do Embargante o ônus de providenciar a
2.a via do DUT
, a qual deve ser feita no nome da pessoa que possui o registro no órgão de trânsito (Detran/MT), notadamente em nome de
Sônia Maria Xavier dos Santos
, não havendo que se falar em ato impossível.

Segundo orientações tiradas do endereço eletrônico do DETRAN, é preciso que o proprietário registrado no DETRAN apresente a cópia do RG e do CPF, acompanhada do original, mais o boletim de ocorrências e preencha a requisição de segunda via do DUT no site do DETRAN, mediante o pagamento da taxa administrativa.

De toda sorte, tal encargo é da parte, e não do Poder Judiciário. Conforme explicado no aresto, ao formalizar a transferência do salvado perante o DETRAN/MT para o nome da Embargada, é necessário quitar eventuais débitos até a data do sinistro.

Pelo exposto, não há razões para alterar o resultado do julgamento.

Posto isso,
rejeito ambos os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020